Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES NÃO PAGAS. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. NÃO DEMONSTRADO. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o aluno e a instituição de ensino que presta serviços educacionais.
2. A ação monitória deve ser instruída com documento escrito sem força executiva, que tenha aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito. Inteligência do artigo 700 do CPC.
3. O contrato de prestação de serviços educacionais apresentado pelo autor, bem como o histórico financeiro e acadêmico demonstram a relação jurídica entre as partes e são documentos aptos a instruir a ação monitória.
4. Ausente qualquer comprovação no sentido de que a parte requerida tenha notificado a instituição de ensino sobre a pretensão de promover o trancamento ou cancelamento do contrato, resta configurado o abandono do curso.
5. Nos contratos de prestação de serviços educacionais, o abandono do curso pelo aluno, sem o trancamento ou cancelamento da matrícula, não o exime do pagamento da mensalidade disposta no contrato, haja vista a disponibilização do serviço pela instituição de ensino. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.